Tribunal: TJDFT
Processo: 0714957-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PROPOSTA DE PARCELAMENTO EM DEZ PRESTAÇÕES. OFERTA ACEITA PELA ALIMENTANDA MENOR. ACORDO RECUSADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DA ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA RECALCITRANTE GENITORA INADIMPLENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. PARCELAMENTO INDEFERIDO. RECURSO MANEJADO PARA POSTULAR A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA LEI ATUANDO NO INTERESSE DO MENOR. ÊNFASE À SOLUÇÃO RÁPIDA E CONSENSUAL DO CONFLITO. CONVENIÊNCIA AFIRMADA NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE PARA SOLUÇÃO AMIGÁVEL DA LIDE. EFICIÊNCIA POR ORA NÃO VERIFICADA NA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE LIGITIOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar da inequívoca obrigação alimentar que têm os genitores para com os filhos, apesar da reconhecida obstinação da genitora em não quitar a dívida de alimentos a que está obrigada, apesar da exteriorização de conduta reveladora da intenção de eternizar o inadimplemento, apesar de falta de prova quanto à afirmada incapacidade material para quitar o débito reclamado, o Ministério Público, após apanhado da situação vivenciada pela população brasileira em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus e das repercussões jurídicas desse fenômeno, indicou, como fiscal da lei em ação de família proposta para concretização do direito material a alimentos devidos ao menor, viável garantir a primazia do interesse da criança por meio de renovado esforço para solução consensual da controvérsia.
2. Opção por afastar a disputa judicial. Orientação do Parquet que implica conferir, mais uma vez, credibilidade à palavra da obstinada genitora inadimplente.
3. Caso concreto em que, sobre a coerência técnico-jurídica-processual, deve prevalecer o impulso idealista da Procuradoria de Justiça que, no exercício de seu mister, continua a crer na possibilidade de solução amigável para o conflito de interesses consubstanciado nos presentes autos.
4. Recurso conhecido e provido. Acordo homologado.